Tribunal: TJMT
Processo: 1016957-12.2019.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016957-12.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[YESO BENTO RAMOS DE VASCONCELOS - CPF: 063.932.411-87 (APELANTE), FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - CPF: 673.184.521-34 (ADVOGADO), MATEUS BASTOS VASCONCELOS ARRUDA - CPF: 976.555.891-00 (ADVOGADO), VALCELI CANDIDO DO NASCIMENTO - CPF: 549.566.929-00 (APELADO), DAVI SOARES DE MIRANDA - CPF: 293.347.051-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE” - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA POSSE INDIRETA DA AUTORA - IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DE AÇÃO POSSESSÓRIA EM REINVINDICATÓRIA - NATUREZA DISTINTA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - ERRO MATERIAL CARACTERIZADO - CONTRADIÇÃO AFASTADA - OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA - ACÓRDÃO PARCIALMENTE MANTIDO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Conforme entendimento jurisprudencial exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, a contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos.

2. No que tange à majoração dos honorários advocatícios recursais, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que há 3 (três) critérios cumulativos para seu deferimento, quais sejam: a) decisão recorrida publicada a partir de 18 de março de 2016, data em que entrou em vigor o atual Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

3. Acórdão parcialmente mantido.

4. embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
YESO BENTO RAMOS DE VASCONCELOS
em desfavor de
VALCELI CANDIDO DO NASCIMENTO
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação pelo ora embargante interposto,
nos termos do voto do Relator.

Em síntese, o embargante insurge acerca de supostos vícios existentes no acórdão exarado que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação interposto.

Defende haver contradição na decisão recorrida “
pois não demonstrou a existência de distinção no caso do julgamento com o determinado na súmula 487 do Supremo Tribunal Federal
”.

Ademais, expõe que o
decisum
“
incorreu em erro material ao majorar os honorários advocatícios ao entender que houve trabalho adicional dos patronos da reclamada vez que teriam apresentado contrarrazões, quando na verdade não houve tal apresentação
”.

Ainda, alega que a existência de omissão e contradição no acórdão embargado “
porquanto a referida decisão colegiada não restou devidamente fundamentada
”.

Desse modo, inconformado com acórdão prolatado, pugna o embargante pelo acolhimento de seus aclaratórios.

A parte embargada, por sua vez, apesar de devidamente intimada (id. 215933695), deixou de apresentar suas contrarrazões recursais, transcorrendo o prazo in albis, conforme certidão anexa (id. 217709699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Yeso Bento Ramos de Vasconcelos em desfavor de Valceli Candido do Nascimento em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação pelo ora embargante interposto, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE” - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA POSSE INDIRETA DA AUTORA - IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DE AÇÃO POSSESSÓRIA EM REINVINDICATÓRIA - NATUREZA DISTINTA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A ação de reintegração de posse está condicionada à demonstração da existência da posse anterior e do esbulho. Não demonstrada a posse indireta anterior a da parte demandada, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 2. Portanto, tem-se que a ação de reintegração de posse é utilizada como medida processual para reaver a posse direta ou indireta que foi perdida em razão de esbulho, portanto, tem o autor o ônus de comprovar a condição de possuidor, o esbulho praticado e a data do ato que ensejou a exclusão da posse. 3. Inviável a conversão da ação de reintegração de posse em ação reivindicatória por se tratar de ações de natureza distinta. 4. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto. 5. Sentença mantida. 6. Recurso desprovido.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados pela parte embargante, tem-se que não lhe assiste razão.

Verifica-se que a embargante, pelos argumentos levantados em seu aclaratório, pretende apenas rediscutir matéria já decidida, ao mencionar que acerca do vício de contradição, eis que,
“
não demonstrou a existência de distinção no caso do julgamento com o determinado na súmula 487 do Supremo Tribunal Federal
”.

Ao caso, importa esclarecer que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, consoante se extrai da ementa colacionada (grifos nossos):

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. NULIDADE DE MULTA. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. [...] III -
Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
. IV -
A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos
. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS 51.806/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017; EDcl no REsp 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 2/6/2017. [...] VI -
Os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso
. VII - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.643.585/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.)

Outro não é entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende das ementas transcritas (grifos nossos):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO -
CONTRADIÇÃO
-
VÍCIO NÃO CONFIGURADO
-RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO - EMBARGOS REJEITADOS. 1. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Logo, A inexistência de qualquer desses vícios impõe a rejeição do recurso. 2.
Há entendimento jurisprudencial pacífico no sentido de que a contradição que enseja vício no julgado é a interna, ou seja, entre a fundamentação e a conclusão e não quanto ao entendimento jurídico definido
. 3. As circunstâncias vertidas pela Embargante foram detalhadamente apreciadas pelo Órgão Colegiado, eis que claramente expostas as razões de fato e de direito pelos quais se fundamentou o Acórdão objurgado, que julgou desprovido o Recurso de Apelação. 4. Inadmissível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de reexame de questão já decidida e devidamente fundamentada. (TJMT - N.U 1005539-65.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 08/08/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ATRASO NA ENTREGA - RESCISÃO MOTIVADA PELO VENDEDOR - DANOS MORAIS DEVIDOS - VALOR INDENIZATÓRIO - MANUTENÇÃO - FIXAÇÃO RAZOÁVEL.
VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS
- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS - ACÓRDÃO MANTIDO.
Os Embargos de Declaração têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas
.
Conforme entendimento do STJ, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado
. (TJMT - N.U 1009921-76.2020.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 24/02/2022)

Diante do exposto e como resta claro nos aclaratórios, por meio do recurso oposto o embargante apenas pretende “
que haja a implantação em campo da linha reta e seca reconhecida pelo autor, ora recorrido, para dirimir quaisquer controvérsias acerca do local exato onde o autor, ora recorrido, exerce sua posse, pois sem tal diligência, não há como se afirmar que a demanda fora resolvida e que a verdade real fora de fato alcançada
”, pretendendo apenas instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal.

Portanto, nota-se que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, não se justificando o manejo dos aclaratórios pelo enfoque da contradição.

Ademais, insurge o embargante acerca de suposta omissão porquanto a referida decisão colegiada não restou devidamente fundamentada bem como erro material ao majorar os honorários advocatícios.

Restou claro no acórdão embargado que ao caso em apreço não há que se falar em aplicação da Súmula n.o 487 do Supremo Tribunal Federal que versa que “
será deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio, se com base neste for ela disputada
”.

Isso porque, apesar de sustentar ser o proprietário do imóvel em disputa, tanto o réu quanto o autor expõe que: i) o autor nunca esteve na posse do bem; e ii) a posse do imóvel pertence ao réu; que inclusive possui um barracão construído no local.

Ademais, reforçando tal argumento, o próprio autor narra que adquiriu o imóvel em 1983. Ainda, cita que em agosto de 2019 foi informado acerca da invasão ocorrida no terreno, esta que aconteceu em meado de agosto de 2012.

Portanto, tem-se que se passaram 7 (sete) anos até que o autor tomasse conhecimento da invasão realizada pelo réu, corroborando com a premissa de que o réu detinha a posse do imóvel bem como que o autor nunca a possuiu.

Em verdade, o que se vê é a intenção do embargante em desconstituir a posse da parte adversa apenas com base em documentos que podem corroborar apenas com uma suposta propriedade.

No que tange à majoração dos honorários advocatícios recursais, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que há 3 (três) critérios cumulativos para seu deferimento, quais sejam: a) decisão recorrida publicada a partir de 18 de março de 2016, data em que entrou em vigor o atual Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

Percebe-se, portanto, que a apresentação ou não de contrarrazões pela parte adversa não é critério utilizado para a majoração ou não honorários advocatícios em sede recursal.

Assim, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.o do artigo 85 do mesmo código processual.

Desse modo, há erro material na ementa do acórdão ao mencionar que houve a apresentação pelo patrono da apelada de contrarrazões ao recurso de apelação.

Contudo, reafirma-se que os critérios utilizados pelo Superior Tribunal de Justiça para a majoração dos honorários sucumbenciais foram preenchidos, devendo ser ratificado.

Posto isso, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração opostos, apenas sanando erro material no que tange à apresentação de contrarrazões pelo patrono da apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024